Tribunal: TJDFT
Processo: 0718834-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718834-38.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP AGRAVADO: SEBASTIAO GONZAGA BARBOSA NETO, ELIELZE OLIVI GONZAGA BARBOSA DECISÃO 1. A ré agrava (id 46767742) contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília (id 46768085, p. 122-123 e 143-145) que reputou subsistente o interesse de agir dos agravados - transferência de 667,46 hectares de terra do imóvel de matrícula 39.713, do 3o RI, em favor da agravante -, além de pontuar que não houve inovação quantos aos pedidos iniciais, considerando que a análise dos documentos juntados na exordial deve ser feita por ocasião do julgamento do mérito da causa. Alega que após a realização do georreferenciamento da área objeto do contrato de permuta firmado pelas partes, os ora agravados, de má-fé, se negaram a entregar a porção total prometida de 997,60ha, oferecendo apenas 667,46ha, com o objetivo de se apossarem da parte não entregue, sobretudo porque foi criada a matrícula 23.006, do 3o RI, para determinada fração do imóvel objeto do negócio. Argumenta que os agravados não têm interesse de agir, haja vista que utilizaram o bem para a integralização do capital da sociedade Agropecuária Mugy Ltda., pessoa alheia ao feito principal. Sustenta que a pessoa jurídica é inconfundível com a pessoa física, de sorte que há ilegitimidade ativa ad causam, pois os agravados não podem pleitear em nome próprio direitos de terceiro. Assinala que, após o ajuizamento da demanda, os agravados juntaram aos autos novas procurações, visando a dar ares de legalidade às transmissões da posse do imóvel em exame, o que é indevido, visto que, além de atuarem de má-fé, aqueles documentos deveriam ter sido juntados quando da propositura da demanda. Requer o conhecimento do recurso (CPC 1.015) e a extinção do feito principal sem resolução do mérito. 2. Decisão que, na fase cognitiva, rejeita a tese de inovação dos pedidos da inicial e reputa subsistente o interesse de agir não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, tendo em vista a possibilidade de revisão útil de tais matérias em eventual apelação que venha a ser interposta pela agravante. A propósito, destaco julgados da Turma: EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA PLEITEAR EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO. ÔNUS DA PROVA. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Descabe a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC/2015 quando não demonstrada a urgência/inutilidade da análise da ilegitimidade ativa da agravante para pleitear em nome próprio direito alheio, em grau de eventual apelo. 3. A decisão que determina que a autora faça prova do fato constitutivo de seu direito não está prevista entre as hipóteses taxativas de interposição de agravo de instrumento, não se confundindo com a previsão do art. 1.015, XI do CPC/2015. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Ac. 1.378.366, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2021); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SANEAMENTO DO FEITO. DECISÃO QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE E INÉPCIA DA INCIAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.REJEIÇÃO DA PRELIMNIAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ROL DO ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. do REsp no 1.696.396/MT. DOMÍCILIO DO AUTOR, ART. 53, INCISO V, DO CPC. 1. A decisão que afasta a preliminar de ilegitimidade ativa, bem como a que rejeita a inépcia da petição inicial, não configuram hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, por não integrar o rol do art. 1.015, do CPC. 2. O colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, afetado ao rito dos Recursos Repetitivos sob o tema no 998, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015, do CPC, é de taxatividade mitigada, razão pela qual deve ser conhecido e dado regular processamento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeita a alegação de incompetência do juízo. (...). 4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. (Ac. 1.365.831, Des. Arnoldo Camanho, 2021). Logo, o agravo é inadmissível. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 26/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator